Tribunal: TJDFT
Processo: 0001414-90.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. BEM PARTICULAR. ANTERIOR ESTADO DE INDIVISÃO. POSSE EXERCIDA SOBRE BEM IMÓVEL PÚBLICO DOMINICAL. POSSIBILIDADE. POSSE INSUCETÍVEL DE SUBSTANCIAR A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. DISTINÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE ACESSÕES FÍSICAS ARTIFICIAIS E BENFEITORIAS. DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a pretensão exercida pelos recorrentes por meio da reconvenção para a aquisição, pela via da usucapião, do bem imóvel objeto da demanda reivindicatória proposta pela recorrida, bem como se é possível o ressarcimento do valor das acessões físicas e das benfeitorias erigidas pelos ora apelantes no imóvel
2. A apelação que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância.
3. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo.
4. A constatação efetiva da ocorrência da posse não exige a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25), o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
5. O exercício da posse de bem público dominical é possível, pois não precisa de desafetação para que sejam alienados, desde que, evidentemente, sejam observadas as exigências legais respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei no 8.666/1993). 5.1. A possibilidade de alienação e do subsequente apossamento dos bens públicos não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião. Nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (enunciado no 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal), mas apenas pela via indireta.
6. No caso os apelantes exerciam a posse sobre bem imóvel, cujo domínio era exercido, sem divisão, por particular em conjunto com a Terracap. 6.1. Em que pese a possibilidade de exercício de posse sobre bem público dominical, essa posse não pode ser computada para a aquisição originária do bem imóvel. 6.2. Somente a partir do momento em que houve a divisão amigável da área, com a subsequente abertura de matrícula no Cartório do Registro de Imóveis competente, o referido imóvel passou ao domínio privado, oportunidade em que a posse exercida pelos recorrentes poderá ser computada para a aquisição do bem pela via da usucapião.
7. As benfeitorias são bens acessórios erigidos ou introduzidos em um bem móvel ou imóvel. 7.1. No caso, verifica-se que as construções erigidas pelos apelantes no terreno constituem acessões físicas artificiais, o que não se confunde com o conceito de benfeitoria útil ou necessária. Por essa razão não é possível acolher o pretendido ressarcimento do valor dos aludidos acréscimos.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.